Tribunal: STF
Processo: AP 1588
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO



    Trata-se de ação penal proposta em face de ANA DANTAS, julgada procedente, para CONDENAR A RÉ à pena de 1 (um) ano de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional, em regime inicial aberto para o início do cumprimento da pena, pois incurso nos artigos: 



    - 286, parágrafo único (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais), do Código Penal, à pena de 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional.



    - 288 (associação criminosa), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano de reclusão.



    Foi substituída a pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, por penas restritivas de direitos, consistentes em:



    - (i) Prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 225h (duzentas e vinte e cinco horas), observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), em local a ser indicado pelo juízo de execução;



    - (ii) Participação presencial em curso, elaborado pelo Ministério Público Federal, com temática sobre Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado, com carga horária de 12h (doze horas), distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas), a ser ministrado pelo juízo da execução;



    - (iii) Proibição de ausentar-se da Comarca em que reside, até a extinção da pena;



    - (iv) Proibição de utilização de redes sociais, até a extinção da pena;



    - (v) Manutenção da suspensão dos passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil, em nome do condenado;



    - (vi) Revogação de registro ou porte de arma de fogo, se existente;



    - (vii) 20 (vinte) dias-multa, cada um no valor de 1/2 (meio) salário mínimo à época dos fatos, pela prática do crime previsto no artigo 286, parágrafo único, do Código Penal (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais).



    Após o trânsito em julgado da condenação, determinei o início do cumprimento das penas restritivas de direitos impostas a ANA DANTAS (eDoc.120), delegando ao Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Suzano/SP a fiscalização do seu cumprimento.



    O Juízo 2ª Vara Criminal da Comarca de Suzano/SP noticiou, em 9/9/2025, a autuação do processo de execução criminal nº 0004180-16.2025.8.26.0606 (eDoc. 128), solicitando que esta SUPREMA CORTE prestasse informações sobre a data de soltura da sentenciada e orientação sobre a “forma de cumprimento da proibição de utilização das redes sociais, por exemplo, quais as redes sociais e por quais meios a determinação judicial deve se dar” (eDoc. 129).



    É o relatório. DECIDO.



    Nos termos do art. 102, inc. I, “m”, da Constituição da República, compete a este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL “a execução de sentença nas causas de sua competência originária, facultada a delegação de atribuições para a prática de atos processuais”.



    Assim, as execuções das penas a que foram condenadas as pessoas envolvidas nos atos antidemocráticos do dia 8/1/2023, impostas por acórdão transitado em julgado, serão processadas por esta SUPREMA CORTE, com possibilidade de delegação da prática de determinados atos processuais aos Juízos com competência para a execução de penas alternativas das comarcas de residência das pessoas que tiveram as penas privativas de liberdade substituídas por restritivas de direito, como na espécie.



    Ao ordenar o início do cumprimento das penas impostas na presente Ação Penal, determinei, ainda, a expedição de guia de execução penal a ser realizada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Suzano/SP, ao qual deleguei competência para adotar as medidas que se revelarem necessárias ao cumprimento das penas restritivas de direito impostas nestes autos à condenada ANA DANTAS.



    No ato da delegação, também foi consignado o dever do Juízo delegado encaminhar mensalmente – ou no caso de qualquer intercorrência –, a este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, relatório circunstanciado sobre o cumprimento da pena pelo condenado, cabendo-lhe dar ciência a esta SUPREMA CORTE de qualquer incidente relevante no curso do cumprimento da reprimenda.



    Tendo em conta essas circunstâncias, é importante destacar que não houve delegação plena da competência para executar as penas.



    Observados os limites da delegação, fica preservada a competência deste SUPREMO TRIBUNAL FEDREAL para a prática de atos decisórios de maior relevância, tais como aqueles relacionados à eventual necessidade de conversão das penas restritivas de direito em privativa de liberdade, homologação de detratação das penas ou à extinção da punibilidade em razão do cumprimento integral das penas restritivas de direito.



    Nesse contexto, cabe ao Juízo fiscalizador a definição das providências específicas para atender à determinação emanada deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, notadamente no que diz respeito à proibição de utilização de redes sociais.



    Diante do exposto, OFICIE-SE ao Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Suzano/SP, esclarecendo-se que a proibição de uso de redes sociais até a extinção da pena abrange toda e qualquer rede social.



    À Secretaria para as providências necessárias.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de setembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente